Tribunal: TJDFT
Processo: 0716075-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716075-80.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: CATILENE VENÂNCIO DA PACIÊNCIA AGRAVADA: HDI SEGUROS DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante da incorporação da HDI SEGUROS DO BRASIL S/A pela HDI SEGUROS S/A, consoante atesta o documento juntado no ID 76801688, retifique-se a autuação do feito, para constar como parte agravada o nome desta última. Por fim, determino que as publicações relativas à parte agravante sejam feitas em nome do advogado PAULO OLIVEIRA LIMA, OAB/DF 9.077 (ID 76125927). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005